Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705458-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: EUCIL THALES RAMERS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. COMPROMETIMENTO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA E DE SUA FAMÍLIA. I. Não pode ser acolhida a pretensão recursal de majoração do percentual da penhora da remuneração do executado na hipótese em que restar evidenciado o comprometimento da sua subsistência digna e de sua família. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a relativização do § 2o do artigo 833 do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários-mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Afirma que na maioria das decisões a autorização para penhora tem sido no percentual de 30% (trinta por cento), com embasamento no princípio da utilidade/satisfação da execução. Ressalta que não houve comprovação pela parte recorrida quanto à natureza da verba bloqueada, o que não tem o condão de afastar, por completo, a penhora para satisfazer a obrigação contraída, e, mesmo que tivesse comprovado, haveria a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial. Defende a penhora no percentual de 30%, 20%, 10% ou 5%. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso sub judice, no entanto, os elementos de convicção dos autos indicam que a penhora da remuneração percebida pelo Agravado, em patamar acima do fixado na decisão agravada, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. O valor da remuneração do Agravado (R$ 2.800,00) a rigor evidencia, em si mesmo, que qualquer constrição afetará diretamente sua dignidade pessoal e familiar, especialmente em razão do elevado “custo de vida” da Capital Federal (ID 57291980). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016